Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713098-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO BORDALO NORO AGRAVADO: COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER S.A., RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45486995) interposto por JOÃO PEDRO BORDALO NORO contra a r. decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de COSTÃO DO SANTINHO TURISMO E LAZER S.A. e RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA., acolheu a impugnação para deduzir a multa de 10% do montante a ser restituído ao exequente. Eis o teor do decisório combatido (ID 152515147 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOÃO PEDRO em face de RCI BRASIL e COSTÃO DO SANTINHO TURISMO. Intimadas para pagar, a ré Costão do Santinho juntou comprovante de depósito judicial da quantia de R$ 25.651,04, valor considerado incontroverso, e apresentou impugnação de ID 148772895 alegando excesso de execução no montante de R$ 10.545,70. O devedor sustenta que o credor deixou de deduzir do montante devido a multa de 10% prevista na cláusula décima primeira. Segue argumentando que a referida cláusula não foi objeto de questionamento judicial. Intimado, o credor afirma que a sentença de ID 139267349 estipulou apenas a incidência da multa prevista na Cláusula décima, parágrafo quarto, qual seja, retenção de 17% do valor total do contrato. Por fim, afirma que ingressou em juízo justamente para afastar a cumulação das duas multas, que somariam 27%. Pois, bem. A controvérsia reside na incidência ou não da multa de 10% (dez) prevista na cláusula décima primeira sobre os cálculos apresentados pelo credor. Conforme se extrai da petição inicial, o credor ao descrever a causa de pedir, não questionou a legalidade da multa de 10%, ao contrário. No ID 108220052 - pág. 10, o autor entende que "a retenção de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo consumidor já configura contraprestação suficiente pela rescisão contratual". O questionamento da legalidade deu-se em face da cláusula décima que previu a retenção de 17% do preço total do contrato, cuja cumulação implicaria em retenção de 27% do valor total do contrato em evidente abusividade, segundo o autor. Considerando que o pedido decorre da conclusão lógica da causa de pedir, tem-se no pedido "a", I o requerimento de declaração de nulidade apenas das cláusulas oitava, décima - parágrafos 3o, 4o, 5o e décima quarta, sem qualquer menção à cláusula décima primeira. O mesmo observa-se no pedido A, II com requerimento de condenação da ré em promover a restituição de 90% do montante efetivamente pago no contrato. A sentença está vinculada ao pedido da parte autora. Logo, o provimento jurisdicional restringiu-se tão somente a apreciar a legalidade da multa de 17%, motivo pelo qual não há se falar em exclusão da multa de 10%. Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para esclarecer que a multa de 10% prevista na cláusula décima primeira do contrato, em razão de não ter sido objeto de discussão judicial, deve ser deduzida do montante a ser restituído à parte exequente. Fixo 10% sobre o excesso apurado de R$ 10.545,70 (R$ 1.054,57) em benefício dos advogados do executado Costaão do Santinho Turismo e Lazer LTDA. Fica o credor intimado para que se manifeste acerca da quitação do débito, para fins de extinção nos termos do art 924, II C/C ART. 513 do CPC. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do credor e retornem os autos conclusos para sentença de extinção. Por fim, quanto ao pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios formulado pelos advogados AROLDO, MARLISE, BRUNA e LUIZA em face de JOÃO PEDRO em ID 149948678, o pedido deve ser protocolado em autos apartados para evitar tumulto processual. Esclareço que o pedido deverá estar instruído com o recolhimento das custas processuais e documentos indispensáveis para o processamento do cumprimento de sentença. Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em suma, que a execução deve se ater ao título exequendo que não previu a retenção da multa de 10%. Defende a necessidade do deferimento do efeito suspensivo em virtude de haver risco de prosseguimento da execução em desconformidade aos termos da sentença. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se sa partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador